Tribunal: TJSP
Processo: 1061966-16.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Descumprimento de contrato administrativo – Aplicação de multa – Pretensão de declaração de nulidade do processo administrativo 037.456/2019 (NOT.DIN. 133/19) e da multa lavrada pela Artesp – Descumprimento da obrigação evidenciado e aplicação de multa, após procedimento administrativo regular, com atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Descumprimento de contrato administrativo – Aplicação de multa – Pretensão de declaração de nulidade do processo administrativo 037.456/2019 (NOT.DIN. 133/19) e da multa lavrada pela Artesp – Descumprimento da obrigação evidenciado e aplicação de multa, após procedimento administrativo regular, com atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Sanção em conformidade com o contrato celebrado, de forma razoável e proporcional – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.